Tribunal: STF
Processo: RE 85196
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-16
Data de publicação: 1976-11-16

Ementa:
OFICIAL JUDICIARIO DO TRIBUNAL DE  ALÇADA.  VENCIMENTO  DO  CARGO  DE
ESCREVENTE.
II. ASSEGURANDO O ACÓRDÃO AS VANTAGENS DO ÚLTIMO DOS CARGOS,
DISSENTIUA DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA SÚMULA 339  DO  SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL E DE JULGADOS QUE A TEM APLICADO.
II. E QUE O VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO E O DO CARGO PARA O QUAL ESTA
TITULADO, AINDA QUE EXERCA A FUNÇÃO DE OUTRO, SALVO CASOS ESPECIAIS
PREVISTOS EM LEI.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
IV. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS: PROVIDO O  DO  RÉU,   2.  RECORRENTE;
PREJUDICADO O DA AUTORA, 1. RECORRENTE.